Tribunal: STF
Processo: ARE 1558990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo ESTADO DO CEARÁ contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Doc. 41):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Quanto à alegação de violação aos arts. 2º, 3º, I, 4º, 5º, caput, XXXIV e XXXV e LIV, 37, caput, e 66, § 1º, da CF/88, bem como ao art. 82, §1º, do ADCT da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA 
2. Agravo interno a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 46).
Nos Embargos de Divergência (Doc. 48), a parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma no ARE 1.559.415-AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/10/2025), o qual assentou tese diametralmente oposta, estabelecendo que o Tema 745/RG “não abrange o adicional do FECOP, dada a autonomia da exação fundamentada no art. 82, §1º, do ADCT” (Doc. 48, fl. 2).
Afirma que enquanto “de um lado, o acórdão embargado (Primeira Turma) adota uma tese que aplica a tese da seletividade do ICMS (Tema 745/RG) ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), o que gera grave insegurança jurídica e um vácuo arrecadatório para políticas sociais essenciais” (Doc. 48, fl. 9), “de outro lado, o acórdão paradigma (Segunda Turma) prestigia a autonomia das matérias ao realizar o necessário distinguishing entre a regra de seletividade do ICMS (art. 155, §2º, III, CF) e a competência extraordinária para o FECOP (art. 82, §1º, do ADCT)” (Doc. 48, fl. 10). 
É o relatório. Decido.

Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.
Veja-se a ementa do julgado indicado pelo embargante como paradigma:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Adicional para o fundo de combate à pobreza. Inaplicabilidade da modulação do Tema RG nº 745. Prevalência de norma federal em matéria de competência legislativa concorrente. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao seu recurso extraordinário, no qual se discutia a incidência do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e a possibilidade de aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 745. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de alíquota do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza se vincula ao Tema RG nº 745, que trata da seletividade do imposto, e (ii) estabelecer se norma estadual pode prevalecer sobre norma geral federal, em matéria de competência legislativa concorrente, diante da edição da Lei Complementar federal nº 194, de 2022. 
III. Razões de decidir 3. O Tema RG nº 745 versa exclusivamente sobre a aplicação da seletividade do ICMS em relação a bens e serviços essenciais, não abrangendo o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, razão pela qual não se aplica a modulação de efeitos daquele precedente ao caso. 4. A Lei Complementar nº 194, de 2022, inseriu o art. 18-A no Código Tributário Nacional, estabelecendo norma geral sobre a matéria, cuja vigência prevalece sobre a disciplina estadual em razão da competência legislativa concorrente. 5. A decisão de origem fundamentou-se também na prevalência da norma federal, mas o recurso extraordinário não impugnou esse fundamento, incidindo, por isso, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, que tornam inadmissível o recurso quando não há ataque a todos os fundamentos autônomos ou quando a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1559415 AgR / CE, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2025)

Nesse julgado, assim como no presente caso concreto, o ESTADO DO CEARÁ restou vencido. Logo, a prevalência do entendimento do precedente paradigma também conduziria ao insucesso da pretensão do embargante.
Por fim, o acórdão ora embargado manteve a inadmissão do RE não apenas pela jurisprudência desfavorável ao recorrente, mas também por óbice processual (Súmulas 282/STF e 356/STF) próprio do caso concreto, insuscetível de superação por meio de Embargos de Divergência.
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
Publique-se. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente